Tribunal: TJBA
Processo: 0000822-49.2020.8.05.0106
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000822-49.2020.8.05.0106 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ROBENILTON DA SILVA AZEVEDO Advogado(s): ROBERTO GONCALVES CARIGE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): D ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Robenilton da Silva Azevedo contra decisão de pronúncia que o enquadrou no art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal. 2. O acusado foi pronunciado pela morte de João Lima Cintra, ocorrida em 14/12/2019, no Distrito de Bonfim de Ipirá/BA, mediante disparo de espingarda. 3. Os fatos se originaram de desentendimento entre Vivaldo Mendes de Azevedo (pai do acusado) e a vítima sobre venda de antena parabólica por terceiro. 4. Vivaldo agrediu a vítima com facão e foice, sendo atingido na cabeça por bloco em legítima defesa. 5. O acusado, ao encontrar o pai ferido, armou-se com espingarda e efetuou disparo fatal contra a vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 6. Há três questões em discussão: (i) definir se procede o pedido de absolvição sumária por legítima defesa; (ii) estabelecer se cabível a desclassificação para lesão corporal; e (iii) determinar se deve ser excluída a qualificadora do motivo torpe. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, baseando-se na probabilidade de autoria e materialidade comprovada. 8. O art. 413 do CPP exige apenas indícios suficientes de autoria e prova de materialidade para pronúncia, aplicando-se o princípio in dubio pro societate. 9. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pela certidão de óbito e laudo necroscópico que atestaram morte por projétil de arma de fogo. 10. Os indícios de autoria emergem dos depoimentos testemunhais convergentes de Cássia da Silva Cintra (filha da vítima), Tânia Maria Inácio da Silva (esposa da vítima) e demais testemunhas ouvidas na fase Policial e em Juízo. 11. A absolvição sumária pressupõe prova inequívoca de excludente de ilicitude, o que, em tese, não se verifica no caso concreto. 12. A tese de legítima defesa não é inconteste, cabendo ao Tribunal do Júri, sob cognição exauriente, deliberar sobre sua procedência. 13. A desclassificação para lesão corporal exige prova robusta da ausência de animus necandi, não demonstrada, em tese, nos autos. 14. O disparo de arma de fogo direcionado à cabeça da vítima indica probabilidade de dolo homicida. 15. A qualificadora do motivo torpe encontra indícios de presença, considerando a motivação vingativa do acusado pelos ferimentos sofridos por seu genitor. IV. DISPOSITIVO E TESE 16. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A pronúncia não exige prova cabal da autoria, sendo suficientes indícios de autoria e prova de materialidade, aplicando-se o princípio in dubio pro societate. 2. A absolvição sumária demanda prova inequívoca de excludente de ilicitude, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 3. A desclassificação para lesão corporal requer demonstração irrefragável da ausência de animus necandi. 4. A análise exaustiva do dolo específico compete exclusivamente ao Conselho de Sentença. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CPP, art. 414; CPP, art. 415; CP, art. 121, § 2º, I; CF/1988, art. 5º, XXXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.013.330/TO, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 25/09/2018; STJ, HC 471.414/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 06/12/2018; STJ, AgRg no HC 1.004.393/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 17/06/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0000822-49.2020.8.05.0106, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Ipirá/BA, tendo como Recorrente ROBENILTON DA SILVA AZEVEDO e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora